Tribunal: TCU
Processo: 009.354/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos dos Convênios 83/2008 (Siafi/Siconv 634875) e 137/2008 (Siafi/Siconv 635395), que tiveram por objeto o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar e para revitalizar feira popular visando à comercialização de produtos, respectivamente. Análise após citações.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos dos convênios 83/2008 (Siafi/Siconv 634875) e 137/2008 (Siafi/Siconv 635395), que tiveram por objeto o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar e para revitalizar feira popular do referido município visando à comercialização de produtos, respectivamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Francisco Moitinho Dourado Primo relativas aos indícios de irregularidades referentes ao Convênio 137/2008, rejeitando as demais; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco Moitinho Dourado Primo, condenando-o ao pagamento do débito de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde 11/11/2008 até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável.